Tribunal: TJSP
Processo: 2202478-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pela autarquia no tocante aos honorários advocatícios – Base de cálculo definida em título judicial – Alegação de que o montante recebido antecipadamente não deve ser incluído – Descabimento – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Acidentária – Recebimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pela autarquia no tocante aos honorários advocatícios – Base de cálculo definida em título judicial – Alegação de que o montante recebido antecipadamente não deve ser incluído – Descabimento – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Acidentária – Recebimento de valores de forma administrativa não tem o condão de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios – Decisão reformada – Recurso provido.